Tribunal: STF
Processo: ARE 1465324
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DO PRÉVIO RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. INVIABILIDADE DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 5°, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O depósito prévio do valor da multa aplicada com base no 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil configura pressuposto objetivo de recorribilidade, de modo que a ausência do seu recolhimento inviabiliza a interposição de qualquer outro recurso (art. 1.021, § 5°, do CPC).



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.



    III – Agravo ao qual se nega provimento.